Tribunal: TJPA
Processo: 0810533-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810533-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDIVAN DA LUZ SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312, DO CPP. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que, na r. sentença, condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de violação de domicílio e estupro tentado qualificado, previstos nos arts. 150 e 213, § 1º c/c art. 14, II, do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, e requer a concessão da ordem para permitir ao paciente recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, com fixação de regime semiaberto, viola o princípio da presunção de inocência e os requisitos legais da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra respaldo no art. 312, do CPP, desde que persistam os fundamentos da medida, como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal ou de resguardar a integridade da vítima.
4.
In casu
, o paciente esteve preso preventivamente durante toda a instrução, e a r. sentença fundamentou de forma concreta a persistência dos motivos que justificaram a custódia, como a tentativa de evasão e a proteção da vítima.
5. A jurisprudência do c. STJ admite a compatibilização entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a prisão seja cumprida em unidade compatível com o regime fixado, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 387, § 1º; CP, arts. 150, 213, § 1º, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 186341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2023; STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.04.2021; STJ, RHC 134.443/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Allysson George Alves de Castro, em favor do nacional VALDIVAN DA LUZ SILVEIRA, contra ato do MM. Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que, mediante negativa do direito de recorrer em liberdade, foi condenado o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos autos de origem de nº 0823413-21.2024.8.14.0028, pela prática dos crimes previstos nos arts.
150 (violação de domicílio) e 213, § 1º c/c 14, inciso II (estupro qualificado tentado)
,
ambos do Código Penal.

Sustenta seus pedidos em jurisprudências do STF, que dispõe sobre a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto em sentença condenatória, e a vedação ao cumprimento provisório da pena definitiva antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Liminarmente requereu a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documento (núm. 27162848 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 27296995), o impetrado presta informações (núm. 27380585) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem. (num. 27419775).

É o relatório do necessário.

VOTO

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente, supostamente, adentrou na casa da vítima, indo diretamente ao seu quarto, onde teria tentado estuprá-la enquanto a ameaçava com uma faca, sendo impedido por vizinhos que chegaram ao local.

O ato coator guerreado (núm. 27162848 – fls. 02/12) impôs ao paciente à pena total definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, determinando que cumpra a medida cautelar em
estabelecimento prisional compatível com o regime de pena fixado. Êi-lo
:

“
Permanecem presentes os motivos que justificaram a prisão cautelar do ora acusado, concretizando a materialidade e autoria dos dois delitos nesta sentença e se mantendo presentes a necessidade de proteção a ofendida a evitar uma eventual retaliação por ter sido preso e condenado e bem como para aplicação da lei penal, havendo provas de que o acusado tentava se furtar da aplicação da lei penal fugindo do local do fato; mantendo-se hígidas as razões que justificaram a decretação de sua prisão cautelar.

Verifico que o acusado se encontra preso preventivamente, contudo esta sentença o condenou a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, razão pela qual determino que possa aguardar o trânsito em julgado em estabelecimento prisional compatível com este regime de cumprimento de pena.” <sic>

Vemos que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia preventiva, o juízo utilizou como fundamentação a premente necessidade de resguardar a integridade da vítima, bem como a garantia da aplicação da lei penal, pois há indícios de que ele tentou se evadir. O
decisum
está em conformidade com o disposto nos arts. 387, §1º e 312, do CPP, quanto a manutenção da constrição.

Ademais, cumpre destacar que o paciente esteve preso ao longo de toda a instrução criminal, fato que, por si só, autoriza a manutenção da medida cautelar mesmo após sentença, como bem ensina o c. STJ:

“(...) segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.”

(STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023)

Assim, não vislumbro ilegalidade no ato coator, o que obsta o reconhecimento do direito pleiteado de recorrer em liberdade.

Por outra, a autoridade coatora

determinou o cumprimento da prisão cautelar em
“estabelecimento prisional compatível com este regime de cumprimento de pena”, compatibilizando o regime fixado a manutenção da constrição, mostrando-se irretocável a sentença.

Nesse sentido:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. (RHC 140.941/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

A vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 21/07/2025